Tribunal: TJDFT
Processo: 0727910-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilavArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0727910-25.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRUNO DE OLIVEIRA ELIAS, CLARISSA RIHL JOKOWSKI APELADO: INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO D E S P A C H O Tendo em vista provável erro material na indicação do nome da parte na folha de interposição do apelo de ID 20208619[1], intime-se a parte autora recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, proceda à retificação, sob pena de não conhecimento do recurso. Após o decurso do prazo, realizadas as devidas certificações, voltem os autos conclusos. Intime-se. Brasília, de outubro de 2020. [1] “CONDOMÍNIO THE PARK”. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora